Tribunal: TJES
Processo: 5007278-23.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007278-23.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REISTAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO.
CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
QUANTUM
REDUZIDO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado n°
5007278-23.2024.8.08.0035

Recorrente: REISTAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Recorrido: WILSON NASCIMENTO PEREIRA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, condenando os requeridos solidariamente ao ressarcimento do valor pago pelo produto defeituoso (R$ 999,00) e indenização por danos morais (R$ 5.000,00).

É incontroverso nos autos que o produto adquirido (aparelho de som) apresentou defeito e que foi encaminhado à assistência técnica, sendo devolvido sem o devido reparo (defeito permaneceu), oportunidade em que tentou resolver novamente o problema apresentado, sem lograr êxito (procurando o PROCON municipal inclusive), motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Assim, decorrido o prazo legalmente previsto no art. 18, § 1º, I, do CDC), o produto defeituoso não fora substituído, ressaltando-se que, em se tratando de vício, a responsabilidade do recorrente se faz solidária (e não subsidiária), conforme o disposto no
caput
do dispositivo legal em comento.

Por tais razões, restou cabalmente comprovado nos autos a falha na prestação dos serviços por parte do recorrente, agindo com acerto o juízo de 1º grau ao condenar os requeridos, solidariamente, na restituição do valor pago pelo produto defeituoso, no montante de R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais).

Quanto aos alegados prejuízos morais, entendo que a situação vivenciada pela parte recorrida ultrapassa a fronteira do mero dissabor, considerando a sua
peregrinação em buscar solucionar a situação de forma administrativa junto aos canais de atendimento dos requeridos e o PROCON municipal, bem como pelo fato de ter sido privada de usufruir integralmente do produto adquirido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. REFRIGERADOR QUE FOI ENTREGUE COM AVARIAS E DEFEITOS. CONSUMIDORA QUE REQUEREU A TROCA DA MERCADORIA E AFIRMA TER RECEBIDO O MESMO PRODUTO AO INVÉS DE UM NOVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, POR FALTA DE PROVAS. RECURSO DA PARTE AUTORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DAS RÉS PELO VÍCIO NO PRODUTO, NA FORMA DOS ARTIGOS 18 E 14 DO CDC. CONSUMIDORA QUE LOGROU PRODUZIR PROVA MÍNIMA DO ALEGADO NA INICIAL, TENDO JUNTADO A NOTA FISCAL DE COMPRA DO PRODUTO, FOTOS DA GELADEIRA CONTENDO ARRANHÕES E AVARIAS, BEM COMO TENTATIVAS DE CONTATO COM A LOJA PARA A TROCA DO BEM POR OUTRO EM PERFEITO ESTADO E RECLAMAÇÕES APÓS A TROCA REALIZADA. NESSE CONTEXTO, ENTENDO QUE A AUTORA PRODUZIU PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO, NÃO TENDO A PARTE RÉ DEMONSTRADO, POR SUA VEZ, QUE PROMOVEU À REGULAR SUBSTITUIÇÃO DO BEM AVARIADO POR OUTRO EM PERFEITO ESTADO. CONSIDERANDO QUE O PRAZO DE 7 DIAS DE ARREPENDIMENTO NÃO SE APLICA QUANDO HÁ DEFEITO NO PRODUTO, E QUE A FABRICANTE, AO TOMAR CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DA PRESENTE AÇÃO, TAMPOUCO DILIGENCIOU NO SENTIDO DE SOLUCIONAR O PROBLEMA, CABÍVEL RECONHECER A OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DAS RÉS DE RESTITUIR A QUANTIA PAGA PELA DEMANDANTE PARA AQUISIÇÃO DO PRODUTO, DEVIDAMENTE CORRIGIDA DESDE O DESEMBOLSO E ACRESCIDA DE JUROS LEGAIS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS, DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE SOLUCIONAR, DE FORMA EFICAZ E DEFINITIVA, O PROBLEMA APONTADO, O QUE LEVOU A CONSUMIDORA À IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO PLENA DO BEM ADQUIRIDO E À PERDA DE TEMPO ÚTIL, OBRIGANDO-A A INGRESSAR EM JUÍZO, A FIM DE OBTER RESSARCIMENTO POR PRODUTO INCAPAZ DE ATINGIR SUA DESTINAÇÃO ECONÔMICA, ALGO QUE SERIA DE SIMPLES SOLUÇÃO PELA VIA EXTRAJUDICIAL [...]
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08278490720228190205 202400147435, Relator.: Des(a). SANDRA SANTARÉM CARDINALI, Data de Julgamento: 11/07/2024, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 12/07/2024)

Apenas ressalto, em relação ao montante fixado pelo juízo de 1º grau a título de danos morais (R$ 5.000,00), que tal valor deve ser minorado para R$ 2.000,00 (dois mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente se observarmos os abalos, não tão gravosos, enfrentados pela parte recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
REISTAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para minorar os danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais)), acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o acolhimento parcial do reclamo.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)